Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-64.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminar de coisa julgada. Banco réu que não demonstrou a alegação de que a presente demanda é idêntica à outra ajuizada

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminar de coisa julgada. Banco réu que não demonstrou a alegação de que a presente demanda é idêntica à outra ajuizada anteriormente e já transitada em julgada.
3. Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação pela via digital. Devida a declaração de inexistência de contratação e inexigibilidade dos débitos decorrentes, com restituição dos valores descontados indevidamente.
4. Repetição do indébito de forma dobrada. Possibilidade. Repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente do STJ. Restituição dobrada.
5. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
6. Sentença reformada para afastar a indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.